Tribunal: CARF
Processo: 10980.925170/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.925170/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.427, de 23 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.925169/2012-83, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925170/2012-16
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo tem por objeto a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
(Dcomp) transmitida eletronicamente, na qual o contribuinte indicou um crédito no valor original
referente ao pagamento, código de receita 6912 (PIS – Regime Não Cumulativo), do período de
apuração indicado nos autos.
Segundo consta no Despacho Decisório, o pagamento indicado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, de modo que não
restou saldo disponível para a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi
homologada, com fulcro nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado e apresentou Manifestação de Inconformidade com
as seguintes elagações:
(i) o saldo constante da Dcomp está correto, sendo que a diferença
origina-se do erro cometido na DCTF de 07/2009, na qual foi informado
um débito maior do que o correto (declarado na Ficha 15-B do DACON
desse período).
(ii) a prova do fato alegado se faz por meio da cópia do DACON do
período de julho de 2009, que demonstra que há crédito suficiente para a
compensação efetuada. Houve erro formal ao declarar o débito em
DCTF, sendo a discrepância encontrada passível de correção de ofício.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve dispensada a ementa.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o DACON é uma declaração legalmente instituída e que comprova
os valores apurados e declarados ao fisco, e que inconsistência entre o
DACON e DCTF são automaticamente analisadas pela Receita Federal
do Brasil, e o contribuinte intimado a retificar a declaração que por
ventura esteja com a inconformidade;
(ii)
na prática se a DCTF estiver com valor menor que os valores
declarados no Dacon o fisco pede para analisar e retificar, caso seja o
contrário, conste no Dacon um valor maior que o declarado na DCTF o
fisco pede para retificar o Dacon ou recolher a diferença, isso é o que
acontece na prática, então não se pode simplesmente descartar o Dacon,
visto que é onde se apura os valores e na DCTF onde são declarados os
débitos e créditos.;
(iii) que por um erro formal não retificou a DCTF, por entender que a
Manifestação de Inconformidade já era o suficiente para a comprovação
dos fatos e a sua correção de ofício;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

(iv) como a DCTF é de um período já prescrito, não conseguiu efetuar a
sua retificação; e
(v)
caso esse órgão julgador não considere possível a sua retificação de
oficio, solicita que o CARF autorize a Receita Federal do Brasil reabra o
período para que possa efetuar a retificação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A decisão recorrida não merece reparos, razão peal qual a sua reprodução é
indispensável:
“Pelo que se depreende da manifestação de inconformidade, o contribuinte alega
que cometeu um erro formal ao preencher sua DCTF, pois o valor a ser recolhido
com o código de receita 5856 seria de apenas R$ (...), conforme informado no
seu Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON do período
de apuração 07/2009.
Essa alegação não tem como prosperar, pois a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) é instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, nos termos do § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Ou seja, a DCTF não é mera formalidade, mas sim uma declaração que tem força
de lançamento tributário, subsistindo válido o débito nela declarado enquanto
não for procedida a sua retificação. Assim, não se pode reconhecer a existência
de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior quando o
valor do Darf recolhido corresponde exatamente ao débito que se encontra
confessado na DCTF.
O direito de efetuar a retificação da DCTF é assegurado ao contribuinte dentro
do prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que se
refere a declaração (art. 9o, § 5o, das Instruções Normativas RFB nos 1.110/2010
e 1.599/2015). No presente caso, o contribuinte teve até 01/01/2015 para
proceder à retificação da DCTF relativa a 07/2009, mas não o fez até o presente
momento, nem apresentou justificativa plausível para não te-lo feito. Como essa
retificação é ato unilateral do contribuinte e tem natureza de lançamento
tributário, não pode ser suprido por essa DRJ, sob pena de se estar incorrendo
indevidamente em revisão de ofício de lançamento, cuja competência é da
unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
De qualquer forma, a retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada, não
afastaria o ônus do contribuinte de comprovar a existência do crédito alegado na
Dcomp, por meio de documentação fiscal, hábil e idônea. Com efeito, o ônus de
comprovar a existência do direito creditório é do contribuinte interessado (art.
373, I, do Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), de modo que caberia a
ele a apresentação de documentos que amparassem sua pretensão, nos termos do
art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por força da
previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei
10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, além de não ter retificado sua DCTF, o contribuinte não
apresentou nenhuma prova dos fatos alegados. Sua manifestação de
inconformidade veio acompanhada tão somente dos atos constitutivos da
empresa, documentos pessoais dos signatários e cópias do despacho decisório, da
declaração de compensação, do Darf, da DCTF e do DACON, documentos estes
que não comprovam a existência do direito creditório alegado.
Em relação ao DACON – indicado pelo contribuinte como prova do fato alegado
– cabe esclarecer que se trata de documento meramente informativo sobre os
fatos geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimentos de
cálculo para a apuração dos valores devidos (PIS e Cofins). Esse demonstrativo,
por si só, desacompanhado de documentos que efetivamente comprovem a
veracidade das informações ali prestadas, não merece acolhida, devendo
prevalecer, para todos os efeitos, o débito informado na DCTF.”
Como visto, falhou a Recorrente na instrução processual, ante a ausência de
prova hábil e idônea a atestar o direito postulado. Em processos como o
presente não basta a simples apresentação do DACON, eis que, como é por
demais sabido o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
Deveria a Recorrente ter trazido aos autos outros elementos fiscais (notas
fiscais, livros fiscais, etc) e contábeis (Razão e/ ou Diário) como elementos
probatórios do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou
compensação de valores. Não é devida a autorização de
ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, quando é negado
o pedido de compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a
inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso queira
contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe
atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma
inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal
comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento, restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste
Colegiado, conforme precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.Recurvo
Voluntário
Negado."
(Processo
10805.900727/2013-18;
Acórdão 3201-003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de
30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Acrescente-se que na própria peça recursal a Recorrente admitiu que por um
erro formal não retificou a DCTF, sendo assim, mais um elemento que
desfavorece a tese de defesa e confirma o acerto da decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.428 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925170/2012-16

Fl. 234
DF CARF MF
Original